Tribunal: TJMT
Processo: 1017316-60.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017316-60.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZA GURGEL CARDOSO - CPF: 018.917.041-76 (ADVOGADO), VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A - CNPJ: 03.538.634/0001-90 (EMBARGANTE), TARSO GONCALVES VIEIRA - CPF: 902.953.581-49 (ADVOGADO), FELIPE COSTA ALBUQUERQUE CAMARGO - CPF: 027.029.431-79 (ADVOGADO), RUDY MAIA FERRAZ - CPF: 606.497.631-49 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS DE NEZ - CPF: 498.842.989-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), MARIANA BARSAGLIA PIMENTEL - CPF: 075.636.319-50 (ADVOGADO), LIVIA VICENCIA DA SILVA BORGES - CPF: 100.483.126-90 (ADVOGADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1017316-60.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
VITALE INDUSTRIAL NORTE S.A.

EMBARGADO:
COLONIZADORA SINOP S.A
.

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VITALE INDUSTRIAL NORTE S.A.
para suprir omissão em acórdão de desprovimento do recurso de agravo interno por ele interposto
face à decisão proferida por esta magistrada que revogou a liminar anteriormente concedida em ação rescisória ajuizada em desfavor de
COLONIZADORA SINOP S.A
.,
para o fim de
possibilitar a continuidade dos Cumprimentos de Sentença oriundos da procedência dos pedidos feitos na Ação de Obrigação de Fazer originária.

O embargante alega, em síntese, que “
o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar os argumentos de mérito articulados pela Agravante, em descompasso com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o julgador deve apreciar todas as teses capazes, em tese, de conduzir a resultado diverso
.”

Em contrarrazões os embargantes requerem a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Da análise da pretensão do embargante, revela-se que não há omissão ou contradição a ser sanada.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes.

No caso, não vislumbro a existência de qualquer omissão ou contradição no julgado, cabendo ressaltar que a decisão proferida explicitou claramente seus fundamentos. Aos embargos de declaração somente serão concedidos os efeitos infringentes em casos excepcionais, quando constatados os vícios apontados na lei:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
VITALE INDUSTRIAL NORTE S.A.
face à decisão proferida por esta magistrada que revogou a liminar anteriormente concedida em ação rescisória ajuizada em face de
COLONIZADORA SINOP S.A
.,
para o fim de
possibilitar a continuidade dos Cumprimentos de Sentença oriundos da procedência dos pedidos feitos na Ação de Obrigação de Fazer originária.

A liminar foi concedida nos seguintes termos:

Vistos etc

Trata-se de ação rescisória proposta por
VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A
, objetivando a rescisão de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal na Apelação n.º 0012196-62.2009.8.11.0015.

O autor informa que “a presente ação rescisória foi ajuizada buscando o juízo rescindente da sentença de mérito proferida nos autos do Processo referencia 0012196-62.2009.8.11.0015 (doc.7), pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Sinop, e mantida em sua integralidade pela então Terceira Câmara de Direito Privado deste TJMT (doc.7.1), que tinha como partes a Colonizadora Sinop S.A., ora ré, e a autora. 19. Quanto ao objeto central7 da lide originária, este se referia à obrigação de fazer consubstanciada na outorga da escritura pública de dação em pagamento referente aos diversos imóveis arrolados na inicial 8 . Veja-se que a ação ajuizada possuía natureza meramente cominatória. Entretanto, recentemente a autora tomou conhecimento de fato superveniente, que se configura prova nova, nos termos do art. 966, VII do CPC, referente ao reconhecimento da nulidade da matrícula nº 1.717 que deu origem às matrículas dos imóveis discutidos na ação originária. 21. Em síntese, tramitou na Justiça Federal 1ª Região o processo 0007195- 09.1998.4.01.3600, ajuizado pela Colonizadora Sinop S.A, ora ré, em face da União Federal (Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER), na qual buscava a indenização por desapropriação indireta decorrente da construção da rodovia BR-163 em área de sua propriedade. 22. Durante a fase de instrução processual, e após a produção de prova pericial por perito da Polícia Federal, constatou-se a nulidade da matrícula originária nº 1.717, e o título, por suas ilegalidades, não se mostrou hábil a comprovar as propriedades das áreas objeto da referida matrícula. 23. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao manter a sentença de primeiro grau que reconheceu a nulidade da matrícula nº 1.717, foi clara em afirmar a impossibilidade de ser aferida a propriedade das terras em razão da irregularidade na cadeia dominial”.

Afirma, outrossim, que “quanto ao referido processo, verifica-se que em 02/12/2021, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento ao agravo em recurso especial interposto pela Colonizadora Sinop S.A, tendo ocorrido o trânsito em julgado com baixa do processo à origem em 01/02/2022. (doc. 8). 25. Ademais, a autora também tomou conhecimento da ação de nulidade c/c reivindicatória e indenização por perdas e danos e rendimentos nº 0007864- 28.2004.8.11.0015, atualmente em trâmite na 3ª Vara Cível de Sinop, ajuizada pelo Espólio de Ângelo Nardino e Outros, contra a Colonizadora Sinop S.A e Outros, na qual os autores buscam a decretação da nulidade de atos praticados, que levaram a indevida invasão dos imóveis arrolados pela Colonizadora, em razão de fraude na matrícula nº 1.717. 26. O juízo da 3ª vara, em 11/01/2021 deferiu o pedido de averbação premonitória requerido pelos autores. Tal decisão foi tomada justamente por ter o magistrado considerado o perigo de dano decorrente da controvérsia acerca da legalidade/validade do negócio jurídico que teria originado a matrícula nº 1.717, em razão do julgamento proferido pelo TRF1. (doc. 9) 27. Veja-se que a nulidade do título originário já era de conhecimento da ora ré, Colonizadora Sinop S.A, que omitiu tal informação enquanto o processo referência estava em trâmite. 28. Excelências, em processo recentemente transitado em julgado, reconheceu-se que a matrícula nº 1.717 é nula. A nulidade foi declarada por perícia realizada por profissional concursado da Polícia Federal, tendo sido produzida com a plena participação da ora ré. Portanto, resta alcançada pelos efeitos da coisa julgada, ou seja, imutabilidade e indiscutibilidade. 29. Estar-se então diante de prova nova, consubstanciada no trânsito em julgado da perícia produzida e das conclusões exaradas no processo nº 007195- 09.1998.4.01.3600, ocorrido em 01/02/2022. Tal prova atesta a nulidade da matrícula nº 1.717. Sendo assim, cabível a rescisão da decisão de mérito do processo referência, nos termos do art. 966, VII do CPC. 30. Isso porque, a referida nulidade ocasiona a clara impossibilidade do objeto da ação originária. 31. Assim, em razão do reconhecimento da nulidade da matrícula, a situação inicial da sentença rescindenda, que transitou em julgado e fez coisa julgada material, tornou-se incabível”.

Requer, ao final, “a tutela provisória de urgência, independente da oitiva da parte contrária, para suspender todos os efeitos da sentença proferida nos autos do processo referência nº 0012196- 62.2009.8.11.0015, até o julgamento final da presente ação rescisória; b) sucessivamente, o deferimento da tutela provisória para suspender os cumprimentos de sentença nº 1001589-16.2022.8.11.0015 e 1001591- 83.2022.8.11.0015, derivados da coisa julgada formada no bojo do processo nº 0012196-62.2009.8.11.0015, até o julgamento final da presente ação rescisória; c) a citação da ré, então autora no processo originário, para que, caso seja de seu interesse, ofereça contestação, sob pena de revelia; d) a total procedência da presente ação para nos termos do artigo 966, V, VI, VII e VIII do Código de Processo Civil, rescindir a sentença proferida nos autos do processo nº 0012196-62.2009.8.11.0015, com a desconstituição da coisa julgada, em razão da ocorrência de fato superveniente, devendo posteriormente ser extinta a referida ação atacada por esta rescisória, sem julgamento de mérito, no termos do art. 485, inciso VI, do CPC”.

É o relato. DECIDO.

O artigo 300, caput do CPC estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Como se vê, a antecipação de tutela requer prova inequívoca e verossimilhança da alegação ou probabilidade do direito à luz da nova legislação processual, bem como, haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso dos autos, considerando que a decisão trazida como nova foi possivelmente proferida em 01/02/2022, pode ser, ao menos nessa fase, considerada como prova nova, nos termos do art. 435 do CPC:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos.
”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. SUPERADA. ARGUIÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DO STJ QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL SEM ANALISAR O MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO EXTINTO DESDE 2003. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO PÚBLICO. (...) A liminar em ação rescisória é medida excepcional sendo indispensável o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. (...).”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AGR: 08044558520168020000 AL 0804455-85.2016.8.02.0000, Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 02/04/2018, Seção Especializada Cível, Data de Publicação: 03/04/2018)

AÇÃO RESCISÓRIA - PROCESSO CIVIL - DECISÃO QUE MODIFICOU A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - EXISTENCIA DE DOCUMENTOS SUPERVENIENTES AO FATO - ART. 485 VII, DO CPC. - Existindo documento novo superveniente a decisão transitada em julgado, que com ela guarde relação, é de se reconhecer o direito a propositura da ação rescisória. (TJ-MG - AR: 10000095037594000 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 03/04/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2013)

Da mesma forma, a alegada nulidade da matrícula nº 1.717 que deu origem às matrículas dos imóveis discutidos na ação originária pode interferir no resultado deste, de modo que viável, ao menos por hora, o deferimento da liminar como pretendido.

Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

a ensejar na concessão da tutela de urgência.

Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC,
defiro a tutela de urgência
para suspender todos os efeitos da sentença proferida nos autos do processo referência nº 0012196- 62.2009.8.11.0015, até o julgamento final da presente ação rescisória.”

Durante o tramite da ação, foi determinada a suspensão do feito para até que seja julgada a Ação Rescisória n. 1018451-85.2023.4.01.0000 pelo e. TRF1, a pedido da agravada.

Com o julgamento da ação rescisória pelo TRF decidiu-se pela inexistência de nulidade da matrícula objeto do litígio e das matriculas derivadas, razão pela qual foi proferida a seguinte decisão recorrida:

Vistos etc

Com o julgamento da Ação Rescisória n. 1018451- 85.2023.4.01.0000, pelo TRF, os fundamentos utilizados para a concessão da liminar não mais subsistem, razão pela qual defiro o pedido de id. 287173381 para revogar a liminar concedida no id. 144279167 e confirmada no id. 167545670, para o fim de possibilitar a continuidade dos Cumprimentos de Sentença oriundos da procedência dos pedidos feitos na Ação de Obrigação de Fazer originária.

Postergo a análise da incompetência deste Juízo para momento posterior, quando do julgamento do mérito desta ação.

Assim, considerando que a tutela de urgência somente foi concedida em razão de possível nulidade da matrícula nº 1.717, nulidade esta que foi afastada pelo TRF-1, a revogação da liminar é medida imperiosa, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.”

Assim, fica evidente que a intenção do embargante não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025